Tribunal: TCU
Processo: 019.887/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1608/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar em atendimento o item 1.7.1 do Acórdão 8288/2019-TCU-Plenário , dispensando-se que o Tribunal mantenha a verificação quanto ao atendimento integral da deliberação, sem prejuízo de reexaminar os fatos por meio dos processos de contas ou de outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os gestores não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa a impropriedades, prejuízos ou ineficiências; b) considerar cumprido o item 1.7.2 do Acórdão 8288/2019-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Universidade Federal do Piauí e à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip); e d) apensar os presentes autos ao TC Processo 044.107/2012-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC-019.887/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Piauí (06.517.387/0001-34). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.